Tribunal: TJES
Processo: 5028913-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028913-98.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: COPPATA COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS - EIRELI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028913-98.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS - EIRELI

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DESERÇÃO MANTIDA. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS - EIRELI em face de acórdão do Tribunal Pleno que não conheceu de agravo interno ante a caracterização de deserção. A embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à aplicação da preclusão pro judicato, à vedação de inovação recursal sobre honorários sucumbenciais e ao indeferimento do benefício da justiça gratuita para pessoa jurídica em dificuldade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão ou vício sanável no acórdão embargado que não conheceu do agravo interno por deserção, sob o argumento de que o requerimento de gratuidade de justiça formulado após a interposição do recurso não possui efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, em conformidade com o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão recorrido demonstrou expressamente a falta de preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, uma vez que a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição nem detinha prévio deferimento da assistência judiciária gratuita.

5. O requerimento de gratuidade de justiça apresentado após a interposição do recurso destitui-se de eficácia retroativa, de forma que não convalida a falta de preparo nem dispensa encargos processuais preexistentes, estando em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A ocorrência da deserção obsta o próprio conhecimento do recurso, restando prejudicada a análise de qualquer outra matéria de mérito ventilada, como as teses de preclusão de honorários ou o exame de provas de hipossuficiência da pessoa jurídica.

7. A adoção de posicionamento contrário aos interesses da parte embargante não configura vício passível de correção pela via dos aclaratórios, evidenciando mero inconformismo e pretensão de rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. "Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida".

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp 2.127.026/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5028913-98.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS - EIRELI

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 19726399) opostos por COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS - EIRELI, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id. 19249482) do Tribunal Pleno que não conheceu do agravo interno.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à aplicação da preclusão
pro judicato
e à vedação de inovação recursal em relação ao capítulo da sentença que fixou honorários sucumbenciais.

Consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Na hipótese, verifica-se o mero inconformismo da embargante.

Isso porque, o acórdão recorrido consignou expressamente que o agravo interno interposto pela ora embargante não reunia condições de admissibilidade por se encontrar deserto, visto que a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição e tampouco possuía prévio deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nesse ponto, ficou estabelecido no julgado que o requerimento de gratuidade de justiça formulado após a interposição do recurso não retroage para convalidar a falta de preparo ou dispensar encargos processuais preexistentes, estando tal entendimento em estrita harmonia com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.127.026/RS).

Desse modo, a caracterização da deserção obstou o próprio conhecimento do recurso, restando prejudicada a análise de qualquer outra matéria de mérito ventilada pela parte, tais como as teses de preclusão dos honorários ou o exame das provas de hipossuficiência da pessoa jurídica.

No mais, o fato de o Tribunal adotar posicionamento contrário aos interesses da parte embargante e não acolher as teses de preclusão ou de cabimento diferido da gratuidade não configura vício sanável por esta via, uma vez que o acórdão embargado fundamentou de forma clara, coerente e exaustiva os pressupostos que ditaram a inadmissibilidade recursal.

Portanto, evidenciada a pretensão de rediscussão da causa, o recurso deve ser desprovido, pois os embargos não constituem meio adequado para veicular simples inconformismo.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o relator.
Acompanho o voto do eminente relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.